Tribunal: TJDFT
Processo: 0728489-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ERRO MATERIAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Incabível a juntada de documentos antigos em sede de embargos de declaração quando não demonstrada à existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
2. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar o suposto erro material apontado e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
3. Não há que se falar no erro material apontado pelo embargante, uma vez que o acórdão foi claro ao dispor que o réu não comprovou que o autor optou pelo abatimento previsto na Lei 8.088/1990.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.